Tribunal: TJDFT
Processo: 0750326-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO SUSPENSA E ARQUIVADA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. DILIGÊNCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença suspenso e arquivado por ausência de bens penhoráveis, indeferiu a expedição de ofício à CNSEG para pesquisa de ativos financeiros em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício à CNSEG como medida de busca patrimonial em execução suspensa por ausência de bens; (ii) estabelecer se o desarquivamento do processo pode ocorrer sem a apresentação de indícios concretos de alteração da situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §3o, do CPC condiciona o prosseguimento da execução arquivada à efetiva localização de bens penhoráveis, exigindo demonstração de fato novo ou indícios de modificação patrimonial do devedor.
4. A mera formulação de pedido genérico de diligências, sem indicação de bens ou elementos concretos, não autoriza o desarquivamento do feito nem a retomada da atividade executiva.
5. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não afasta o ônus do credor de indicar bens passíveis de penhora, sendo a atuação judicial na busca patrimonial apenas subsidiária e complementar.
6. O Poder Judiciário não pode ser transformado em órgão investigativo exclusivo do credor, devendo este empreender diligências próprias e demonstrar a utilidade e necessidade das medidas requeridas.
7. A expedição de ofício à CNSEG configura medida excepcional, de eficácia incerta, especialmente por se tratar de entidade privada sem sistema de consulta patrimonial ampla acessível ao Judiciário.
8. A ausência de indícios de existência de ativos vinculados à CNSEG ou de alteração na capacidade econômica do devedor torna a diligência desproporcional e inadequada ao estágio de arquivamento do processo.
9. A jurisprudência do TJDFT e do STJ exige demonstração de esforço prévio do credor e de idoneidade da medida, vedando a reiteração de diligências genéricas em execuções arquivadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desarquivamento da execução suspensa por ausência de bens exige a apresentação de indícios concretos de alteração patrimonial do devedor.”; “2. A mera solicitação de diligências genéricas não autoriza a retomada da execução nem a expedição de ofícios a entidades como a CNSEG.”; “3. O princípio da cooperação não transfere ao Judiciário o ônus investigativo do credor, que deve indicar medidas específicas, úteis e proporcionais.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”, 921, III e §3o, 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/10/2024; TJDFT, Acórdão 1987996, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1969409, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 2101245, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19/03/2026.